Tribunal: STF
Processo: Ext 541
Classe: Ext
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-07
Data de publicação: 1992-11-07

Ementa:
- Extradição: brasileiro  naturalizado  antes  do
crime  de  trafico  internacional  de entorpecentes no qual
se suspeita de sua participação: razoes do indeferimento.
I.             Extradição: trafico internacional de entorpecentes:
competência do Estado requerente.
1.             A vista da Convenção  Única de Nova Yorque, de 1961
(Art.  36, II, a, I),  e para efeitos extradicionais, cada uma das
modalidades  incriminadas, no tipo misto alternativo de trafico de
entorpecentes,  deve considerar-se  um  delito distinto:  donde, a
competência da Italia para julgar o crime de importação para o seu
território de droga remetida do Brasil, sem prejuizo da jurisdição
brasileira  sobre  os  momentos  antecedentes  do  mesmo  episodio
criminoso.
II.            Extradição de brasileiro naturalizado anteriormente
ao  crime, no caso  de "comprovado envolvimento em trafico ilicito
de entorpecentes, na forma da lei" (CF, art. 5., LI, parte final):
pressupostos não satisfeitos de eficacia e aplicabilidade da regra
constitucional.
1.             Ao   princípio  geral   de  inextraditabilidade  do
brasileiro,  incluido o  naturalizado, a  Constituição admitiu, no
art.  5.,  LI, duas  exceções:  a  primeira, de  eficacia  plena e
aplicabilidade  imediata, se a  naturalização e posterior ao crime
comum  pelo qual  procurado; a  segunda, no  caso de naturalização
anterior  ao fato,  se se  cuida de  trafico de entorpecentes: ai,
porem, admitida, não como a de qualquer estrangeiro, mas, sim, "na
forma  da lei", e por  "comprovado envolvimento" no crime: a essas
exigencias  de caráter  excepcional não  basta a  concorrência dos
requisitos  formais de  toda  extradição, quais  sejam,  a duplice
incriminação  do  fato  imputado e  o  juízo  estrangeiro  sobre a
seriedade da suspeita.
2.             No  "sistema  belga",  a  que  se  filia  o  da lei
brasileira,  os   limites  estreitos   do  processo  extradicional
traduzem  disciplina  adequada  somente  ao  controle  limitado do
pedido de extradição, no qual se tomam como assentes os fatos, tal
como  resultem das pecas produzidas pelo Estado requerente; para a
extradição do brasileiro naturalizado antes do fato, porem, que só
a  autoriza no caso de seu "comprovado envolvimento" no trafico de
drogas,  a Constituição  impõe  a lei  ordinaria  a criação  de um
procedimento  especifico, que  comporte a  cognição mais  ampla da
acusação,  na  medida  necessaria a  aferição  da  concorrência do
pressuposto  de  mérito,  a   que  excepcionalmente  subordinou  a
procedencia  do pedido  extraditorio: por  isso, a  norma final do
art.  5.,  LI,  CF,  não  e   regra  de  eficacia  plena,  nem  de
aplicabilidade imediata.
3.             O reclamado juízo de comprovação do envolvimento do
brasileiro  naturalizado  na  pratica  delituosa  cogitada compete
privativamente a Justiça brasileira e não, a do Estado requerente:
ainda,  porem, que  assim não  fosse, no  regime do  novo processo
penal  italiano, não  se poderia  emprestar força  declaratoria de
"comprovado  envolvimento" do  extraditando no  crime, a afirmação
pelo  Juiz  de  Investigações Preliminares,  a  base  de elementos
unilateralmente  colhidos pelo  Ministério Público,  da existência
dos  "graves indicios  de  culpabilidade" exigidos  para  a prisão
cautelar  pre-processual la decretada:  o que  sequer para a ordem
jurídica que o produziu, e prova - salvo para a simples decretação
de  prisão provisoria -, com  maior razão, nada pode comprovar, no
foro  da extradição, para sustentar o deferimento da entrega de um
sudito do Estado requerido.
III.                     Extradição  de brasileiro  e  promessa de
reciprocidade  do Estado  requerente: invalidade  desta, a  luz da
Constituição Italiana, que o STF pode declarar.
4.             A validade e  a consequente eficacia da promessa de
reciprocidade  ao Estado  requerido, em  que  fundado o  pedido de
extradição, pressupoem que, invertidos os papeis, o ordenamento do
Estado  requerente lhe permita  honra-la: não e  o caso da Italia,
quando  se cuida  de extraditando  brasileiro, pois,  o art. 26 da
Constituição  Italiana só admite a extradição do nacional italiano
quando  expressamente prevista  pelas convenções internacionais, o
que não ocorre na espécie.
5.             Não obstante, no Estado requerente, o extraditando,
la  nascido, seja  considerado  italiano, no  juízo  de extradição
passiva,  a nacionalidade do extraditando e aferida conforme a lex
fori, que o reputa brasileiro.
6.             Inquestionaveis o  teor  e a  vigencia  do preceito
constitucional  italiano (art. 26,  l), que só admite a extradição
de  nacionais,  por  força  de  convenção  internacional,  compete
exclusivamente  ao Supremo  Tribunal  Federal, juiz  da extradição
passiva, no Brasil, julgar da invalidade, perante a ordem jurídica
do  Estado requerente, da promessa de reciprocidade em que baseado
o  pedido, a fim de negar-lhe a eficacia extradicional pretendida:
desnecessidade de diligencia a respeito.